Tribunal: TJMT
Processo: 1053535-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1053535-64.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: VANDERLEIA PEREIRA GUIMARAES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 76, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Paranatinga, na qual se pleiteava o pagamento em dobro de férias supostamente concedidas fora do prazo legal, nos termos do art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o gozo das férias após o término do período concessivo impõe o pagamento em dobro previsto no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997; (ii) estabelecer se a ausência de concessão das férias, com período concessivo já vencido, autoriza a aplicação antecipada da sanção legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal no 024/1997 assegura ao servidor o direito ao gozo anual de férias e determina que estas sejam usufruídas nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, prevendo o pagamento em dobro quando concedidas fora desse prazo.
4. Comprovado que as férias referentes ao período aquisitivo de 07/01/2022 a 06/01/2023 foram gozadas após o término do período concessivo, incide automaticamente a penalidade prevista no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997, sem exigência de requisitos adicionais não previstos em lei.
5. A norma municipal não condiciona o pagamento em dobro ao exercício civil nem à demonstração de prejuízo ao servidor, bastando a concessão extemporânea das férias.
6. Quanto ao período aquisitivo de 07/01/2023 a 06/01/2024, a sanção legal depende da efetiva concessão das férias fora do prazo, não sendo possível sua aplicação antecipada diante da mera ausência de fruição até o ajuizamento da ação.
7. A interpretação restritiva das normas sancionatórias impede a ampliação de seu alcance para hipóteses não expressamente previstas no texto legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.O pagamento em dobro das férias é devido quando comprovada a concessão após o término do período concessivo, nos termos do art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997.2.A sanção prevista no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 não se aplica de forma antecipada na hipótese de simples ausência de concessão das férias, antes de configurada a concessão extemporânea."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, arts. 75 e 76, § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053535-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEIA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 442.167.931-34 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026